Tribunal: TJSP
Processo: 2176139-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação. Desacolhimento. Art. 50 do Código Civil. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica que tem por requisito a demonstração de desvio de finalidade, abuso de direito ou confusão patrimonial. Empresa agravada que encerrou suas

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indefere liminarmente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Irresignação. Desacolhimento. Art. 50 do Código Civil. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica que tem por requisito a demonstração de desvio de finalidade, abuso de direito ou confusão patrimonial. Empresa agravada que encerrou suas atividades e que não apresenta bens penhoráveis. Elementos que não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000347473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176139-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes
EXPEDITO DOS SANTOS e MARIA ANTONIA PIRES DE MORAES, é agravado
CAMPOS ASSISTENCIA FAMILIAR EM VIDA LTDA - UNIPLASF FUNERARIA E
FLORICULTURA JABOTICABAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2176139-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.563
2
Voto no 28.563
Agravo de Instrumento no 2176139-09.2019.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal (2a VC)
Ação: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
Agravantes: Expedito dos Santos e Maria Antônia Pires de Moraes
Agravada: Campos Assistência Familiar em Vida Ltda.
Uniplasf
Funerária e Floricultura Jaboticabal
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Decisão que indefere liminarmente o incidente de
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Irresignação. Desacolhimento. Art. 50 do Código
Civil.
Teoria
maior
da
desconsideração
da
personalidade jurídica que tem por requisito a
demonstração de desvio de finalidade, abuso de
direito ou confusão patrimonial. Empresa agravada
que encerrou suas atividades e que não apresenta
bens penhoráveis. Elementos que não autorizam,
por si sós, a desconsideração da personalidade
jurídica pretendida. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão
interlocutória (fls. 49/53), a qual indeferiu liminarmente o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, ao
entendimento de que não restaram demonstrados os requisitos
estabelecidos no art. 50 do Código Civil.
Asseveram que, conquanto a desconsideração
da personalidade jurídica seja medida excepcional, os pressupostos
legais para sua instauração foram demonstrados, especialmente no
que se refere ao encerramento irregular da pessoa jurídica, ora
agravada.
Argumentam que a situação cadastral da
agravada no sítio da Receita Federal é de 'inapta', pelo motivo de
'ausência de declarações', o que torna evidente a intenção ilícita e
fraudulenta na forma de proceder ao encerramento da pessoa jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2176139-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.563
3
Articulam que tal motivo, somado à ausência
de bens, autoriza o manejo do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, fazendo com que os sócios sejam, a partir de
agora, os responsáveis pelo pagamento do valor exequendo.
Colacionam precedentes.
Sublinham
que
a
desconsideração
da
personalidade jurídica da agravada já foi reconhecida em outro
processo, de natureza trabalhista. Requerem o provimento do agravo.
Recurso
processado
apenas
no
efeito
devolutivo (fls. 79), isento de preparo e não respondido (fls. 81).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls.
78).
É o relatório.
De
plano,
cabe
marcar-se
que
a
desconsideração de personalidade jurídica para a extensão da
excussão na esfera patrimonial dos sócios é medida de caráter
excepcional,
apenas
admitida
nas
hipóteses
de
evidente
caracterização de desvio de finalidade, ou, confusão patrimonial, o
que decorre da exegese do art. 50 do Código Civil, ou, em caso de
dissolução irregular sem baixa na Junta Comercial, esse é o extrato
da construção jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça, a
saber: REsp 1.169.175/DF, Rel. Min. MASSAMI, UYEDA, Terceira
Turma; e, AgRg no Ag 867.798/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma.
Interpretando a extensão dos efeitos da citada
norma legal em face de alterações do quadro societário, o E. Superior
Tribunal de Justiça fixou que:
“Do ponto de vista teórico, a solução ainda é correta,
porque a desconsideração não é propriamente uma regra de
responsabilidade civil, mas uma técnica pela qual se permite definir
quem está diretamente vinculado a certa obrigação. Na
desconsideração, importa mais saber quem se beneficiou do abuso
da personalidade do que saber quem o praticou com culpa. [...] a
desconsideração não é regra de responsabilidade civil, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2176139-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.563
4
depende de prova da culpa, deve ser reconhecida nos autos da
execução, individual ou coletiva, e, por fim, atinge aqueles
indivíduos que foram efetivamente beneficiados com o abuso da
personalidade
jurídica,
sejam
eles
sócios
ou
meramente
administradores” (Recurso Especial no 1.036.398/RS, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, DJe 03/02/2009).
Sobre a origem da teoria da desconsideração
da personalidade, doutrina o eminente RUBENS REQUIÃO (Curso de
Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 1995, pp. 277/278) que esta
teve sua raiz finalística no objetivo de excutir os bens da pessoa física
que faz uso abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para
esquivar-se do adimplemento de obrigações assumidas.
Nesse sentido, escreve o saudoso Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO: “O que se deve considerar
no trato doutrinário da desconsideração da personalidade jurídica é a
sua utilização apenas para evitar o abuso ou a fraude, todas as vezes
que a personalidade jurídica da sociedade comercial, na forma do art.
20 do Código Civil de 1916, for utilizada como instrumento para
prestigiar aquele que manipula a pessoa jurídica com o objetivo de
fugir
do
adimplemento
de
uma
dada
obrigação.
[...]
a
desconsideração da personalidade jurídica cabe quando houver a
configuração de abuso ou de manipulação fraudulenta do princípio da
separação patrimonial entre a sociedade e seus membros. O que se
quer é evitar a manipulação da autonomia patrimonial da sociedade
como meio de impedir, fraudulentamente, o resgate de obrigação
assumida nos termos da lei. E, assim mesmo, a doutrina não conduz
à extinção da sociedade, que permanece existindo regularmente,
mas, tão somente, afasta a separação patrimonial em uma
determinada circunstância” (Desconsideração da Personalidade
Jurídica in Estudos de direito público e privado. Rio de Janeiro:
Renovar, 2006. pp. 108/109).
Por
conseguinte,
a
desconsideração
de
personalidade jurídica para a extensão da excussão na esfera
patrimonial dos sócios é medida de caráter excepcional.
Sua
admissibilidade
está
atrelada
à
comprovação de real desvio de finalidade, ou de confusão patrimonial
(art. 50 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2176139-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.563
5
Nesse percurso, para a caracterização do
desvio de finalidade da pessoa jurídica, é necessária a identificação
da atuação do sócio em interesse próprio beneficiando a si mesmo
com a atividade abusiva, não se pautando pelo interesse social de
perseguir a realização de seu objeto.
Ante tais peculiaridades, o insigne CALIXTO
SALOMÃO
FILHO
preleciona
que
na
desconsideração
da
personalidade jurídica: “o sujeito responde por dívida própria,
decorrente não de um ato, mas de uma atividade abusiva. Trata-se de
responsabilidade societária, que não pode ser confundida com
responsabilidade civil nem tampouco com responsabilidade civil
aplicada ao direito societário. Seu caráter distintivo está na prática de
uma atividade lesiva e no fato de que o responsável será sempre o
seu beneficiário, que não se confunde necessariamente com os
executores da atividade lesiva” (O Novo Direito Societário. São Paulo:
Malheiros, 1998, p. 202).
Ademais, nas relações de direito civil ou
empresarial, a simples insuficiência dos bens penhoráveis à
satisfação do crédito exequendo não induz necessariamente à
imediata desconsideração da personalidade jurídica da executada.
Nesse plano interpretativo, é o enunciado 282 da IV Jornada de
Direito Civil.
Aplicável, na peculiaridade, a chamada teoria
maior da desconsideração.
Sobre esta temática, o E. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que, in verbis:
“A teoria maior da desconsideração, regra geral no
sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o
cumprimento de suas obrigações.
Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou
a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da
desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial
(teoria objetiva da desconsideração).
- A teoria menor da desconsideração, acolhida em
nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do
Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2176139-06.2019.8.26.0000 -Voto no 28.563
6
insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, independentemente da existência de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.
- Para a teoria menor, o risco empresarial normal às
atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que
contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou
administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta
administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova
capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios
e/ou administradores da pessoa jurídica” (REsp 279.273/SP, Rel. p/
Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma).
Na
peculiaridade
dos
autos,
a
simples
circunstância de a empresa agravada haver encerrado suas
atividades, somada à ausência de bens penhoráveis, não autorizam,
em cognição não exauriente, a medida pretendida.
Observa-se que nem mesmo o encerramento
irregular das atividades é suficiente para, isoladamente, autorizar a
inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
Confira-se, a esse respeito, o precedente do C.
STJ (Resp 1.395.288/SP, j. 11/02/2014), de relatoria da Ministra
NANCY ANDRIGHI.
Outrossim, não há concreta demonstração de
elementos, ao menos por ora, que caracterizem desvio de finalidade,
abuso de direito ou confusão patrimonial.
Nessa esgrima, a insuficiência probatória torna
prematuro o pleito de extensão dos efeitos da execução ao patrimônio
pessoal dos ex-sócios da empresa agravada.
A r. decisão agravada, portanto, deve ser
mantida, sobretudo porque não tem o condão de ferir o princípio da
legalidade estrita.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao agravo.
RÔMOLO RUSSO
Relator